Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão pela qual deferida tutela de urgência para determinar a imediata autorização e o custeio da internação do agravado/beneficiário em leito de UTI de hospital privado.
2. Nos termos do art. 35C da Lei 9.656/1998, é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde nos casos de urgência e emergência. E o art. 12, inciso V, alínea c” do referido diploma legal, estabelece que, nas hipóteses emergenciais, o prazo máximo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas. No mesmo sentido, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: nas situações de urgência ou emergência, o prazo de carência para utilização dos serviços do plano de saúde não pode ultrapassar 24 horas, abusiva qualquer cláusula contratual que imponha período superior para atendimento médico-hospitalar.
3. O agravado se encontrava em situação de emergência (internação em UTI), caso em que o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei 9.656/1998). Por isto, nenhum reparo à decisão agravada pela qual deferida a tutela de urgência em favor do paciente.
4. A multa diária fixada em $ 5.000,00 e limitada a R$ 100.000,00 é proporcional e encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo para assegurar cumprimento tempestivo da ordem judicial. A revisão do valor, caso necessário, poderá ser feita oportunamente, à luz do comportamento processual das partes e dos efeitos práticos da decisão.
5. Recurso conhecido e desprovido